Tribunal: CARF
Processo: 14766.000096/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14766.000096/2010-49
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.835 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
RODOTUR TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/08/1991
COMPENSAÇÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
DE
ORDEM
PÚBLICA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES QUE MELHOR REFLITAM A
DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO
REPETITIVO. ART. 62 do RICARF.
Nas ações relativas ao reconhecimento de indébitos tributários a favor do
contribuinte, ainda que não exista, nas decisões judiciais, a menção expressa à
aplicação da correção monetária e dos expurgos inflacionários sobre repetidos,
esta é matéria de ordem pública e deve ser observada tanto pelo Poder
Judiciário quanto pela Administração Tributária. Aplicável o Manual de
Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, nos termos
do entendimento do STJ (Recurso Especial n° 1.112.524/DF, Rel. Min. Lutz
Fux). Aplicação do artigo 62a do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para aplicar os expurgos inflacionários do REsp 1.112.524/DF
e incluir no crédito os DARFs indicados no recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14766.000096/2010-49
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.835 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000096/2010-49

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no 12-070.770 - 16a Turma da DRJ/RJO (fls 184 e seguintes):

Trata o presente processo de declaração de compensação com crédito oriundo de ação
judicial no 91.00105015 na qual o contribuinte pleiteia a não obrigatoriedade do
recolhimento do FINSOCIAL e a devolução das quantias recolhidas indevidamente a
partir de maio de 1989, acrescidas de juros e de correção monetária.
A sentença (fl 254 a 259 do processo apenso no 19647001442/2006-06) julgou
procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica quanto às
majorações da alíquota do FINSOCIAL e condenou a ré a restituir às autoras as quantias
por elas pagas a título da referida contribuição, a partir de maio de 1989, no que tiveram
excedido a alíquota de 0,5%, corrigidas por todos os fatores que se sucederam desde as
épocas de seus recolhimentos, inclusive pela UFIR, devendo igualmente pagar-lhes
juros moratórios de 1% ao mês sobre esses valores a partir do trânsito em julgado deste
decisium ex vi do art. 167, parágrafo único do CTN.
No TRF da 5a Região foi negado provimento à remessa oficial (fl. 35/38 do processo
apenso no 19647001442/2006-06).
Segundo Certidão de Objeto e pé (fl. 5 do processo apenso no 19647001442/2006-06) o
Acórdão transitou em julgado em 28/04/1997. Foi proposta execução e a decisão
transitou em julgado em 24/08/2005.
A interessada apresentou renúncia à execução dos créditos, que foi homologada pela
sentença de fls. 06 do processo apenso no 19647001442/2006-06.
Foi apresentado pedido de habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado que foi deferido.
Posteriormente foi analisado o direito creditório utilizado nas compensações (fl. 30/36),
tendo sido apurado que:
a) os valores foram corrigidos com base nos índices constantes na Norma de Execução
Conjunta SRF/COSIT/COSAR/No 08 de 27 de junho de 1997;
b) os valores nominais pagos a maior pela demandante, em moeda da época são os
mesmos apurados pela fiscalização com exceção dos pagamentos efetuados em janeiro e
março de 1991, para os quais o contribuinte comprovou pagamentos em valores
inferiores aqueles que considerou para fins de demonstração do crédito.
c) a interessada apurou saldo de 1.410.819,50 em janeiro de 1991 e 962.368,44 em
março de 1991, enquanto que a fiscalização apurou saldo devedor de 258.908,72, em
janeiro de 1991, e credor de 362.368,44 em março de 1991;
d) Diante disso, os valores apurados pela fiscalização são os abaixo demonstrados:
1) crédito atualizado até 12/1995: R$ 75.251,80
2) Juros Selic ( 01/1996 a 03/1997): R$ 22.206,81
3) Juros 1% ao mês a partir do trânsito em julgado (04/1997 a 02/2006) R$ 80.519,43
Total do Crédito atualizado até 02/2006...............................R$ 177.978,04
Foi emitido despacho decisório (fl. 36) determinando a redução do crédito habilitado no
pedido de habilitação para R$ 177.978,04 atualizados até 02/2006.
A ciência ocorreu em 26/09/2008 (fl. 123 do processo apenso no 19647001442/2006-
06), e a interessada apresentou documento intitulado manifestação de inconformidade
(fls. 124/126 do apenso ) alegando que:
a) requer que o recurso não seja acatado como manifestação de inconformidade e sim
como recurso administrativo, em virtude de sua natureza e o fato de ter sido interposto
no decênio legal;
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.835 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000096/2010-49

b) o crédito foi reduzido sob o argumento de que os índices de correção monetária a
serem utilizados deveriam ser os constantes da Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR/No 08 de 27 de junho de 1997;
c) a interessada atualizou os créditos com base nos índices de correção monetária
fornecidos pela Seção Judiciária da Justiça Federal em Pernambuco, em estrita
consonância com o determinado na decisão judicial transitada em julgado desde
28/04/1997;
d) a planilha foi objeto de execução, com embargos pela Fazenda que foram julgados
improcedentes;
Encerra o pedido requerendo a reconsideração ou a reforma do aludido despacho
decisório, deferindo integralmente o Pedido de Habilitação de Crédito na forma
solicitada.
Em maio de 2010 foi emitido Termo de Informação Fiscal e Despacho Decisório (fls.
45/48) que decidiu que:
“Partindo-se então do pressuposto de que o crédito da empresa decorrente da ação
judicial de no 91.0010501-5 é de R$ 177.978,04, atualizado até fevereiro de 2006,
conforme o Termo de Constatação e Encerramento de Diligência Fiscal no processo de
no 19647.001442/2006-08 procedeu-se ao encontro de contas entre o crédito passível
de compensação e os débitos consignados nas Per/Dcomp de fls. 01/24.”
Consta também a informação de que a empresa tomou ciência do Termo de Constatação
e Encerramento de Diligência Fiscal e contestou mediante a formalização do processo
de no 19647.017217/2008-47, o qual foi juntado, por anexação, ao processo de
habilitação, o valor do crédito apurado, conforme cópia do documento de fls. 35/37.
O despacho decisório reconheceu o direito creditório no valor de R$ 177.978,04 e
homologou parcialmente a compensação declarada em virtude da insuficiência de
crédito.
Ao final, o despacho informa à interessada que o documento apresentado mediante a
formalização do processo de no 19647.017217/2008-48 não pode ser recepcionado
como Manifestação de Inconformidade em relação ao valor apurado porque ainda não
havia sido reconhecido o direito creditório do valor ao contribuinte, o qual, somente
agora, está efetivamente ocorrendo.
A interessada foi cientificada em 25/05/2010 (fl. 51) e apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 52/58) em 23/06/2010 alegando em síntese:
- a divergência de valores apurados decorre da aplicação dos índices da Norma de
Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR/No 08 de 27 de junho de 1997 pela
fiscalização, enquanto que a interessada aplicou os índices de correção monetária de
acordo com as determinações da Ação Ordinária no 91.0010501-5;
- a decisão desconsiderou os critérios fáticos acerca do saldo credor homologado pelo
Judiciário, bem como ignorou o critério de atualização monetária fixado na sentença
transitada em julgado, segundo os índices de correção monetária, com os expurgos
inflacionários, constantes na tabela da justiça federal;
- nos autos dos embargos à execução da ação, transitou em julgado a sentença que
homologou o cálculo do crédito executado pela ora recorrente, tendo, o Judiciário se
manifestado pela aplicação dos índices de atualização adotados pelo manual de cálculos
da Justiça Federal, conforme requerido na petição de execução;
- as decisões da execução transitaram em julgado, portanto, tanto o saldo credor
originário considerado em valor histórico no pedido de habilitação, quanto os índices
oficiais de atualização monetária inseridos na tabela da justiça federal foram objeto de
decisões judiciais transitadas em julgado e, por isso são inquestionáveis;
Requer ao final a juntada posterior de documentos com base no art. 16, § 4o do Decreto
no70.235/72.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.835 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000096/2010-49

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/08/1991
JUNTADA POSTERIOR. DOCUMENTOS.
A prova documental deverá ser apresentada na manifestação de
inconformidade precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro
momento processual, a menos que a interessada demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
§ 4o do art. 16: impossibilidade de apresentação por motivo de força
maior;
refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/08/1991
DÉBITO APURADO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO DE PERÍODO DIVERSO.
Não é permitida a utilização de saldos a restituir de um período para
deduzir débitos apurados em períodos diversos.
ERRO DE FATO As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
os erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão poderão ser
corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório
Reconhecido em Parte

Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 205), no qual a Recorrente repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira - Relatora
O recurso voluntário foi tempestivo e atendeu aos demais pressupostos legais de
admissibilidade e- deve ser conhecido.
No Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta como suas razões nos seguintes
itens:

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.835 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000096/2010-49

1.
Índices de Correção Monetária / Expurgos Inflacionários
2.
Recolhimentos de Janeiro e Março de 1991 - Coisa Julgada
Material / DARFs Desconsiderados

Passamos à análise das razões da Recorrente.
1. Índices de Correção Monetária / Expurgos Inflacionários
Defende a Recorrente que os critérios de atualização monetária foram fixados na
sentença judicial transitada em julgado e cita o seguinte trecho:
"(..)
Isto posto, julgo procedente o pedido para declarar inexistente relaçãojuildica que
ohigue as autoras a recolherem a contribuição para Fll\TSOCIAL em alíquota superior
a 0,5% e condeno a ré a restituir as autoras as quantias- por ela pagas a mulo da
referida contribuição, a partir de maio de 1989, no que tiverem excedido a alíquota de
0,5%, corrigidas por todos os fatores que se sucederam desde as épocas de seus
recolhimentos, inclusive pela UFT1?, devendo igualmente pagarlhes juros moratórias
de 1% ao mês sobre esses valores a partir do trânsito em julgado deste decisum ex vi do
art. 167, para'grafo único do CTN".

Assevera a Recorrente que é evidente que, ao mencionar "todos os fatores que
se sucederam desde as épocas de seus recolhimento?, referiu-se o magistrado aos índices
constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, sobretudo no que diz respeito à
incidência dos expurgos inflacionários (e, não, a uma suposta norma de execução conjunta,
cujo teor sequer é disponibilizado no sítio eletrônico da RFB).

Afirma também que, ao julgar pela improcedência dos embargos à execução n°
99.11179-2, ajuizados pela Fazenda Nacional, o Poder Judiciário se manifestou
expressamente pela retidão dos cálculos apresentados pela Recorrente, inclusive no que se
referia à aplicação dos critérios de correção extraídos do Manual de Cálculos da Justiça
Federal, conforme trecho que segue:

Ressalta ainda a Recorrente que a renúncia da Recorrente à execução judicial do
indébito tornaria sem validade a coisa julgada material constituída no bojo dos embargos à
execução e lembra que a renúncia se deu posteriormente ao trânsito em julgado dos
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.835 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000096/2010-49

embargos à execução, em nada alterando o alcance e sentido da "res iudicata" e que a
renúncia apenas se referiu ao modo de ressarcimento do crédito apurado judicialmente
(compensação ao invés de restituição), o qual, como é lição comezinha, representa uma
faculdade do credor, que pode optar por qualquer das vias possíveis.

A Recorrente junta jurisprudência deste CARF no sentido do seu pleito, a qual
reproduzo:

Processo n° 16327.001185/200621
Recurso n° Especial do Contribuinte Acórdão n° 9303005.100 _33
Turnaa Sessão de 16 de maio de 2017
Matéria FINSOCIAL. REPETIÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
Recorrente BEMGE SEGURADORA S/A
Interessado FAZENDA N ACIONA T
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/01/1992
FENSOCIAT . AÇÃO JUDICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
COMPENSAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DE ORDEM PÚBLICA.
APLICAÇÃO DE ÍNDICES QUE MELHOR REFLITAM A DESVALORIZAÇÃO
DA MOEDA. PRECEDENTES DO SI]. RECURSO REPETITIVO. ART. 62 do
RICARF.
Nas ações relativas ao reconhecimento de indébitos tributários a favor do contribuinte,
ainda que não exista, nas decisões judiciais, a menção expressa à aplicação da correção
monetária e dos expurgos inflacionários sobre repetidos, esta é matéria de ordem
pública e deve ser observada tanto pelo Poder Judiciário quanto pela Administração
Tributária. Aplicável o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da
Justiça Federal, nos termos do entendimento do STJ (Recurso Especial n°
1.112.524/DF, Rel. Min. Lutz Fu_x). Aplicação do artigo 62a do RICARF Recurso
Especial do Contribuinte provido.
Processo n° 10840.001668/200125
Recurso n° Especial do Contribuinte
Acórdão n° 9303005.491 — 3' Turma Sessão de 27 de julho de 2017
Matéria
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
FINSOCIAL
Recorrente
PASSAI
.ACQUA & CIA LIDA Interessado FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração: 01/09/1989 a 31/10/1991
FINSOCIAL. AÇ_ÃO JUDICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
COMPENSAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
APLICAÇÃO
DE
ÍNDICES
QUE
ATFLHOR
REFLITAM
A
DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO
REPETITIVO. ART. 62A RICARF.
Nas ações relativas ao reconhecimento de indébitos tributários a
favor do contribuinte, ainda que não exista, nas decisões judiciais, a
menção expressa à aplicação da correção monetária e dos expurgos
inflacionários sobre repetidos, esta é matéria de ordem pública e
deve ser observada tanto pelo Poder Judiciário quanto pela
Administração Tributária. Aplicável o Manual de Orientação de
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.835 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000096/2010-49

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, nos termos do
entendimento do STJ (Recurso Especial 13.° 1.112.524/DF, Rel. Min Liii2 Fux).
Aplicação do artigo 62A do RICA.RF.
Processo n° 10850.000896/200410
Recurso n° Especial do Procurador Acórdão n° 9303005.038 — 3o
Turma Sessão de 12 de abril de 2017
Matéria FINSOCLÃL. REPETIÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
Recorrente
FAZENDA
NACIONAL
Interessado
ETENIP
ENGENHARLA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIDA ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU
CONTRIBUIÇÕES Data do Fato Gerador:09/09/2004 FL\1SOCIAL. AÇÃO
JUDICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
COTNIPENTSACÃO. EXPURGOS INFLAC/ONÁRIOS. 111A 1ÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
APLICAÇÃO
DE
ÍNDICES
QUE
:MELHOR
REFLITAM
A
DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO
REPETITIVO. ART. 62 RICARF.
Nas ações relativas ao reconhecimento de indébitos tributários a
favor do contribuinte, ainda que não' exista, nas decisões judiciais,
a menção expressa à aplicação da correção monetária e dos expurgos
inflacionários sobre repetidos, esta é matéria de ordem pública e
deve ser observada tanto pelo Poder Judiciário quanto pela
Administração Tributária. Aplicável o Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, nos termos do
entendimento do STJ (Recurso Especial n° 1.112.524/DF, Rel. M. Lui2 Fux).
Aplicação do artigo 62A do RICARF.
Recurso Especial do Procurador negado

A partir da edição do Ato Declaratório PGFN n. 10/2008, entendo que é
mandatório a aplicação nos pedidos de restituição/compensação, em procedimento pela via
administrativa dos índices de atualização monetária (expurgos inflacionários) previstos na
Resolução n.o 561 do Egrégio Conselho da Justiça Federal, inclusive de aplicação do
entendimento do E STJ no REsp 1.112.524/DF julgado na sistemática do art. 543C do CPC, com
base no artigo 62A do RegimentodoCARF.

3.
Recolhimentos de Janeiro e Março de 1991 - Coisa Julgada
Material / DARFs Desconsiderados

Neste ponto, a Recorrente traz os seguintes pontos:

Assim como os índices aplicáveis de atualização monetária, também os valores
nominais/históricos dos recolhimentos realizados pela Recorrente estão protegidos pelo
manto da coisa julgada, sendo vedado ao Fisco questioná-los.
Ao ajuizar a referida ação ordinária, a Recorrente fez anexar à petição inicial cópia dos
comprovantes de arrecadação (DARFs) referentes ao período de apuração de setembro
de 1989 a agosto de 1991, bem como planilha demonstrativa do crédito, documentos
estes jamais refutados pela Fazenda Nacional durante o processo de conhecimento.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.835 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000096/2010-49

Posteriormente, em sede de embargos à execução, a Fazenda Nacional passou a
defender a necessidade de liquidação do indébito, tendo o magistrado de primeira
instância, ao sentenciar, homologado textualmente a planilha de cálculos apresentada
pela Recorrente, nos seguintes termos:
Embora a inicial da ação principal não tenha consignado pedido certo
dentro dos valores lançados nas diversas guias de recolhimento com elas
trazidas nem a sentença, a seu turno, tenha fixado o valor da
condenação, verifico que todos os recolhimentos reputados indevidos já
têm, a esta altura, a chance da homologação tácita, uma vez superado o
lapso quinquenal sem qualquer restrição (o que naturalmente se infere
do silêncio da Embargante quanto a essa possível ocorrência".
Daí que, pelas mesmas razões acima esgrimidas, não é lícito ao Fisco revisitar os
valores utilizados pela Recorrente na apuração do seu crédito, eis que acobertados pelo
manto da coisa julgada material.
No entanto, caso esse Egrégio Conselho entenda por reapurar a materialidade do crédito
da Recorrente, o que se admite exclusivamente para argumentar, pondera-se que a
Turma Julgadora desprezou diversos comprovantes de arrecadação anexados aos autos,
relativos aos meses de janeiro e março de 1991, o que resultou na redução indevida do
saldo credor da contribuinte.
Ao que tudo indica, certamente por lapso, a Turma Julgadora deixou de considerar as
competências que, embora vencidas em meses anteriores, somente foram efetivamente
pagas pela Recorrente (com os acréscimos legais)
em janeiro e março de 1991.
Foram estes os DARFs que, muito embora estejam nos autos, restaram ignorados pela
autoridade julgadora:
i) janeiro de 2011:
- DARF no valor nominal de Cr$ 587.610,15, competência 05/90, pago em 14 de
janeiro de 1991 (localizado à fl. 137 dos presentes autos);
- DARF no valor nominal de Cr$ 462.035,81, competência 03/90, pago em 14 de
janeiro de 1991 (ff 138);
- DARF no valor nominal de Cr 628.082,26, competência 04/90, pago em 14 de janeiro
de 1991 (fl. 138).
ii) março de 2011:
- DARF no valor nominal de Cr$ 194.687,69, competência 05/89, pago em 07 de março
de 1991 (fl. 127).
Registre-se, a propósito, que, conquanto o pagamento atrasado de tais competências
tenha se dado com a inclusão de juros de mora e multa de mora, tais acréscimos sequer
foram considerados pela Recorrente na apuração do seu crédito.
Ocorre que, tendo sido declarado indevido o pagamento principal, por mera decorrência
lógica, também deve ser considerado indevido o recolhimento dos respectivos
acréscimos, de modo que estes devem passar a compor o indébito passível de
restituição/compensação, o que desde já se requer.
Fato é que, diante de tais ponderações, conclui-se que a Recorrente comprovou valores
até mesmo superiores ao que havia originalmente indicado nos pedidos de
ressarcimento, o que implica, com mais razão ainda, a necessária reforma do v. acórdão
recorrido.

Entendo que a Recorrente tem razão também nesse ponto.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.835 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000096/2010-49

Diante do exposto, proponho dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
aplicar os expurgos inflacionários do REsp 1.112.524/DF e incluir no crédito os DARFs
indicados no recurso voluntário..

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital